Tribunal: STF
Processo: RE 77195
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
O ACÓRDÃO RECORRIDO JAMAIS NEGOU VIGENCIA A REGRA DO ART. 809 DO
C.P.C. ENTÃO VIGORANTE, QUE VEDA A INTERPOSIÇÃO SIMULTANEA DE
RECURSOS. POR IGUAL, NÃO SOBRESSAI A LEVANTADA VULNERAÇÃO DO
PRECEITO SEGUNDO O QUAL NÃO E DADO AO JUIZ JULGAR ALÉM DO PEDIDO. NA
VERDADE, A DECISÃO ASSENTOU, SOBREMODO, NO EXAME DE CLAUSULAS
CONTRATUAIS, E NO PROCESSO LOGICO DE AFERIÇÃO DE PROVAS, SENDO
INVIAVEL O SEU REEXAME NA INSTÂNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SUM.
279 E 454). OUTROSSIM, NÃO SE CARACTERIZA MENOSPREZO AS REGRAS DO
ART. 85 DO C.CIVIL E DO ART. 131 DO C.COMERCIAL. ENFIM, NÃO HÁ
DISSENSO DE JULGADOS, NOS MOLDES DA SÚMULA 291. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.